Tribunal: TJSP
Processo: 1001932-02.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Atraso em decorrência de manutenção não programada. Circunstância que não pode ser considerada evento imprevisível ou de força maior. Perda de conexão. Voo nacional. Chegada ao destino cerca de 12 (doze) horas depois do pactuado. Existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Incidência do Código de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Atraso em decorrência de manutenção não programada. Circunstância que não pode ser considerada evento imprevisível ou de força maior. Perda de conexão. Voo nacional. Chegada ao destino cerca de 12 (doze) horas depois do pactuado. Existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Indenização majorada para R$8.000,00 (oito mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
Recurso da autora provido e apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001932-02.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA DA CONCEIÇÃO PEDRO DE SOUZA FIGUEIREDO COSTA, é
apelado/apelante GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao apelo da ré.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-02.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação no 1001932-02.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: GOL Linhas Aéreas S/A e Maria da Conceição
Pedro de Souza Figueiredo Costa
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Cristiane Vieira
Voto no 41332
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte aéreo. Atraso em decorrência de manutenção não
programada. Circunstância que não pode ser considerada
evento imprevisível ou de força maior. Perda de conexão.
Voo nacional. Chegada ao destino cerca de 12 (doze) horas
depois do pactuado. Existência de nexo causal e obrigação
de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Indenização majorada
para R$8.000,00 (oito mil reais), em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em
conta as peculiaridades do caso concreto.
Recurso da autora provido e apelo da ré desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de
fls. 173/176, que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos
morais, nos seguintes termos:
“POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o
pedido para CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$
3.000,00 a título de indenização pelos danos morais suportados,
devidamente corrigida de acordo com a tabela prática do Tribunal de
Justiça desde a presente data, computando-se juros legais de 1% ao mês,
a partir da citação.”.
Recorre inicialmente a parte autora (fls. 181/193) almejando a
majoração da indenização por danos morais. Aduz, em síntese, que o montante
fixado não atende à dupla finalidade de reparar o prejuízo e sancionar o agente
causador do dano, requerendo a elevação para R$10.000,00 (dez mil reais),
considerando-se as circunstâncias do caso, como o defeito na prestação do serviço, a
falta de informação e desorganização operacional, e ainda o atraso de mais de 12
(doze) horas na chegada ao destino, com perda de voo de conexão.
A companhia ré também apela, conforme fls. 195/212. Alega, em
síntese, que os problemas enfrentados nos voos tratados nos autos não decorreram de
fatos de sua responsabilidade, mas do alto índice de tráfego na malha aeroviária na
mencionada data, devido à necessidade de se proceder manutenção da aeronave na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-02.2020.8.26.0003 -Voto no
3
etapa anterior, acarretando, assim, um verdadeiro “efeito cascata” na decolagem das
aeronaves. Sustenta que não pode ser responsabilizado, ante a ocorrência de caso
fortuito ou força maior, conforme art. 393 do Código Civil. Refuta a ocorrência dos
danos morais, vez que prestou toda a assistência necessária, como hotel, alimentação,
transporte e reacomodação no próximo voo disponível, nos termos da Resolução no
400 da ANAC.
Sustenta ainda que o Superior Tribunal de Justiça firmou novel
orientação jurisprudencial no sentido de que o simples atraso de voo não é suficiente
para se caracterizar o dano moral in re ipsa, cabendo ao postulante, para todos os
efeitos, a devida demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.
Caso mantida a condenação, requer que a correção monetária e os
juros moratórios incidam a partir da data do julgamento.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados (fls. 216/226 e
227/237).
Valor atribuído à causa m 04/02/2020: R$ 10.000,00.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória na qual a autora alegou que adquiriu
que a requerida não cumpriu as condições de voo inicialmente acordada,
especialmente quanto aos horários, pelo que perdeu a conexão e chegou ao destino
final com mais de 12 (doze) horas de atraso.
Necessário salientar, inicialmente, que a r. sentença assentou, de
forma escorreita, a existência de relação de consumo, restando claro que o
cancelamento do voo em decorrência de transtornos relacionados à manutenção
inesperada da aeronave configura risco da atividade, e não fato imprevisível,
observando ainda que a requerida não trouxe aos autos provas seguras de que tenha
prestado o devido auxílio à passageira.
Em que pese a complexidade da operação aeroportuária, cabia à
requerida o cumprimento das condições na forma inicialmente contratada, mormente
no tocante ao dia, hora e local de partida e de chegada do voo. O episódio configura
defeito na prestação do serviço, respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos
causados ao consumidor (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).
A obrigação da apelada é de resultado, de modo que, não cumprido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-02.2020.8.26.0003 -Voto no
4
o contrato e ausente comprovação da incidência de excludentes de responsabilidade,
obriga-se o transportador a compor os prejuízos suportados pelo(s) passageiro(s).
Vale salientar que a exclusão da responsabilidade é possível apenas
nas hipóteses de caso fortuito ou fato necessário invencível, de força maior ou por
culpa exclusiva do contratante. As alegações da apelada não demonstram a
ocorrência dessas excludentes.
A jurisprudência majoritária tem perfilhado o entendimento de que
“O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a
responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da
sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro” (STJ, REsp 299.532/SP, 4a Turma, DJe 23/11/2009).
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
Reunião de processos por
conexão para julgamento em conjunto por se tratarem de pessoas da
mesma família - Cancelamentos consecutivos de voo e necessidade de se
fazer conexão não programada - Atraso na chegada ao destino final com
cerca de vinte e sete horas - Prestação de serviço inadequada -
Responsabilidade da companhia aérea Descumprimento contratual
Danos morais comprovados Elevação do montante indenizatório para
R$ 10.000,00 para cada Autor Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014579-63.2019.8.26.0003;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
Contrato
de
Transporte Aéreo. Cancelamento de voo. Perda da conexão. Manutenção
da aeronave. Fortuito interno. Danos morais configurados. Quantum
indenizatório. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021825-13.2019.8.26.0003;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)
Assim, existe o dever de indenizar nos termos do art. 737 do
Código Civil e arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o
contrato de transporte aéreo impõe aos contratantes, dentre outras coisas, o dever de
cumprir o que foi pactuado acerca do dia, hora e local de partida e de chegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-02.2020.8.26.0003 -Voto no
5
Quanto ao valor da indenização, necessário considerar as
circunstâncias aferidas no caso concreto, como a necessidade de conexão (quando o
voo originalmente contratado não previa interrupção de trechos), e o atraso na
chegada ao destino, no caso de cerca de 12 (doze) horas.
Nota-se, ainda, que a indenização tem como parâmetros as funções
ressarcitória e pedagógica da reparação, bem como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de
fonte de enriquecimento.
Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, bem como demais
elementos de análise indicados pela doutrina e jurisprudência, majora-se a
indenização para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), razoável ao equacionamento
da relação jurídica de direito material e concordante com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, a fim de compensar o dano moral.
Sobre tal valor incidirá correção monetária a partir deste
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir citação, por
se tratar de relação contratual, devendo a parte ré arcar com ao pagamento das custas
e despesas processuais, à luz do princípio da causalidade, bem como honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora para
majorar a indenização por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), e nega-se
provimento ao apelo da ré.
São as partes advertidas, desde já, que eventuais embargos de
declaração opostos sem o devido cabimento (art. 1022 CPC) estarão sujeitos ao
pagamento de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa,
conforme art. 1026, §2o do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator